Tribunal: STF
Processo: MS 23310
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: DEMISSÃO.
 PRESCRIÇÃO.
I. - Inocorrência de prescrição: na hipótese de a
infração disciplinar constituir também crime, os prazos de
prescrição previstos na lei penal têm aplicação: Lei 8.112/90, art.
142, § 2º.
II. - Demissão assentada em processo administrativo
regular, no qual foi assegurado ao servidor o direito de
defesa.
III. - Inocorrência de direito líquido e certo, que
pressupõe fatos incontroversos apoiados em prova pré-constituída,
não se admitindo dilação probatória.
IV. - O fato de encontrar-se o
 servidor em gozo de licença médica para tratamento de saúde não
constitui óbice à demissão.
V. - M.S. indeferido.